Tribunal: TJDFT
Processo: 0729934-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0729934-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SERGIO LUIZ DOS SANTOS MELO D E S P A C H O Em respeito aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, assim como ao disposto nos arts. 9o e 10o do Código de Processo Civil – CPC, intime-se a parte agravante, DISTRITO FEDERAL, para que se pronuncie sobre possível não conhecimento do recurso por suposta violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal, uma vez que há suspeita de que o ente distrital tenha apresentado diversos recursos com o mesmo conteúdo e contra a mesma decisão, o que, inclusive, já gerou não conhecimento de outros recursos de agravo de instrumento. Prazo de 5 (cinco) dias. Posteriormente, retornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de outubro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator